Tribunal: TJSP
Processo: 0003618-95.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.

Pretendida desconstituição da decisão absolutória, com realização de novo julgamento, por manifesta contrariedade do veredicto às provas e à própria tese acusatória sustentada em plenário. Pertinência do pleito.

Ré acusada, inicialmente, da prática de homicídio qualificado na

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.

Pretendida desconstituição da decisão absolutória, com realização de novo julgamento, por manifesta contrariedade do veredicto às provas e à própria tese acusatória sustentada em plenário. Pertinência do pleito.

Ré acusada, inicialmente, da prática de homicídio qualificado na forma tentada e de receptação, o que, após o exaurimento da instrução, ao cabo do procedimento bifásico, fez erigir a tese ministerial, sustentada em plenário, pela desclassificação para roubo impróprio. Respaldo probatório que, a princípio, não se mostraria congruente com o édito absolutório emanado dos jurados que integraram o Conselho de Sentença neste caso. Formulação de quesitos relativos ao homicídio qualificado tentado que não tiveram continuidade imprescindível para avaliação do acolhimento ou não das teses apresentadas em plenário (de acusação e de defesa). Clara contradição lógica, ademais, no reconhecimento, pelos jurados, dos quesitos da materialidade e da autoria quanto ao então assacado crime conexo de receptação, que não poderia resultar na reconhecida e final (com resposta ao terceiro quesito) absolvição (a tese defensiva era negativa de autoria).

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003618-
95.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada RONIELY LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, desconstituindo o veredicto de fls. 356/358, porque nulo,
e rescindindo, por consequência, a sentença de fls. 359/360, com determinação para
realização de novo julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003618-95.2017.8.26.0635.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: RONIELY LOPES DA SILVA (Advogado, Dr. Edilson Freire da
Silva).
Sentença técnica: Juíza de Direito Dr.a Paula Marie Konno.
Comarca: Capital (Foro Central).
VOTO No 17.439.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO,
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
MINISTERIAL. Pretendida desconstituição da decisão absolutória, com realização de novo
julgamento, por manifesta contrariedade do
veredicto às provas e à própria tese acusatória
sustentada em plenário. Pertinência do pleito.
Ré acusada, inicialmente, da prática de
homicídio qualificado na forma tentada e de
receptação, o que, após o exaurimento da
instrução, ao cabo do procedimento bifásico,
fez erigir a tese ministerial, sustentada em
plenário, pela desclassificação para roubo
impróprio. Respaldo probatório que, a princípio,
não se mostraria congruente com o édito
absolutório
emanado
dos
jurados
que
integraram o Conselho de Sentença neste
caso. Formulação de quesitos relativos ao
homicídio qualificado tentado que não tiveram
continuidade imprescindível para avaliação do
acolhimento ou não das teses apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
3
em plenário (de acusação e de defesa). Clara
contradição
lógica,
ademais,
no
reconhecimento, pelos jurados, dos quesitos da
materialidade e da autoria quanto ao então
assacado crime conexo de receptação, que
não poderia resultar na reconhecida e final (com
resposta ao terceiro quesito) absolvição (a tese
defensiva era negativa de autoria).
Provimento.
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”,
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, neste ato representado por seu ilustre Promotor
de Justiça, Dr. Everton Luiz Zanella, contra r. sentença
técnica, apoiada em veredicto absolutório do Tribunal do
Júri em favor de RONIELY LOPES DA SILVA, proferida pelo
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal Especializada em Crimes
contra a Vida, da Comarca da Capital paulista (conforme certidão
de publicação da sentença, no plenário realizado em 29 de abril de 2019 fls.
360).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
4
Consta que a ora apelada Roniely (qualificada
às fls. 22) foi, inicialmente, denunciada pelos crimes de
homicídio qualificado na forma tentada e receptação
dolosa, porque (i) entre os dias 15 e 18 de abril de 2017, em
horário e local incertos, na cidade e Comarca da Capital
paulista, recebeu, em proveito próprio, coisa alheia que sabia
ser proveito de crime, consistente em uma bateria
automotiva, devidamente apreendida, e precificada em
quatrocentos reais (cf. auto de exibição, apreensão e avaliação fls.
11); e (ii) mais propriamente na data de 18 de abril de 2017,
por volta das 14h40min, na Rua Edson Peregrini, n° 39,
bairro Limão, na cidade e Comarca da Capital paulista,
agindo com intenção homicida (“animus
necandi”), para
assegurar a impunidade e vantagem do crime de
receptação, desferiu, sem êxito, golpes de arma branca (um
facão com lâmina de cinquenta centímetros de comprimento
cf. auto de
exibição e apreensão, fls. 17) contra o proprietário da “res furtiva”,
Antônio Lauro de Noronha, sem atingi-lo, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade (conforme denúncia fls. 98/99 recebida em 08 de maio de 2017
fls. 104/107).
De acordo com a prefacial acusatória, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
5
citada bateria automotiva foi objeto de furto, estimado na data
de 15 de abril de 2017, por volta das 19 horas. A “res furtiva”
foi subtraída da oficina mecânica da vítima Antônio, tratando-
se, em verdade, de um item pertencente a um cliente não
identificado. Pouco tempo depois, em 18 de abril de 2017,
Antônio avistou a ré Roniely na posse da bateria e foi tomar
satisfações com ela. Munida com o supracitado facão,
Roniely, surpreendida por ter sido interpelada, passou,
então, a desferir golpes contra o ofendido, que se pôs a
correr e a esquivar-se, evitando, assim, um mal maior. Para
maior sorte de Antônio, uma viatura da Polícia Militar
trafegava pelo logradouro no momento em que a ré ainda
investia contra aquele. A equipe de milicianos interveio,
contendo Roniely, que, ainda muito alterada, foi autuada em
flagrante (fls. 02/03), iniciando-se, pois, a persecução penal.
Após o devido processamento, a ré foi
pronunciada tanto pelo crime doloso contra a vida, como
pelo conexo (artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal) (fls.
228/233). Publicada em 23 de outubro de 2018 (fls. 233), a
decisão de pronúncia transitou em julgado, para a Acusação,
em 29 de outubro de 2018, e para a ré, e seu Defensor, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
6
05 de novembro de 2018 (cf. certidão fls. 242). Levado o caso a
plenário, sobreveio veredicto integralmente absolutório (cf.
ata de julgamento perante o Tribunal do Júri fls. 363/366), resultando em
sentença de igual teor (fls. 359/360)
A apelada Roniely foi solta neste caso. De
legalidade reconhecida, o flagrante não havia sido, no
entanto, convolado em prisão preventiva (cf. termo de audiência de
custódia, datada de 19 de abril de 2017 fls. 86/87). No recebimento da
denúncia, o pleito ministerial pela decretação da cautelar
extrema foi indeferido, à falta de alterações fáticas que a
justificassem (fls. 105/106). Apenas posteriormente, por não ter
sido localizada para citação pessoal, a ré, que teve contra si
decretada a revelia, por decisão de 26 de setembro de 2017
(ocasião em que também se suspendeu o feito, nos termos do artigo 366 do
Código
de
Processo
Penal

fls.
141/142), também foi presa
preventivamente, cumprindo-se o respectivo mandado de
prisão em 05 de dezembro de 2017 (fls. 155). Tendo sido
pronunciada, inicialmente, e reputada homiziada da Justiça,
sua custódia cautelar foi mantida (fls. 232). Todavia, ante o
veredicto absolutório, expediu-se o alvará de soltura
clausulado, cumprido, à míngua de impedimentos, em 11 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
7
maio de 2019 (fls. 382).
Dos autos não consta certidão de trânsito em
julgado da decisão para a ré e sua Defesa.
Em apelação, pugna a i. Promotoria oficiante
pela desconstituição do veredicto, com vistas à realização de
novo julgamento, eis que o primeiro foi manifestamente
contrário às provas amealhadas ao longo da instrução, assim
como incongruente à tese ministerial sufragada em plenário
(fls. 376/380).
Contrarrazões defensivas (fls. 389/394) pelo não
provimento do recurso ministerial.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
8
Justiça alvitrou o provimento do apelo (fls. 403/405).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes na fase
inquisitiva (fls. 04/05, 07/08, 09, 10). Caderno probatório formado
por: auto de exibição e apreensão da “res furtiva”, uma
bateria automotiva (fls. 16), e da arma do crime, um facão de
cinquenta centímetros (fls. 17), bem como pelo auto de
reconhecimento de objeto, positivo para a bateria (fls. 18).
Na fase de sumário de culpa, foram inquiridas a vítima
Antônio Lauro de Noronha e as testemunhas José Ricardo
Lucas e Luís Fernando Fonseca Bittencourt, interrogando-se
a ré Roniely por derradeiro (cf. mídia inserta nos autos DIGITAIS). Em
plenário, reconduziu-se o interrogatório da ré (cf. também mídia
inserta nos autos DIGITAIS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
9
Do quanto observado do caso em testilha,
cabível o acolhimento do pleito ministerial formulado no
recurso de apelação.
Sem
prejuízo
do
espectro
de
análise
reservado ao Poder Judiciário, em se cuidando de apelação
contra decisão emanada do Tribunal do Júri (artigo 593, III, “d”, do
Código de Processo Penal, c/c artigo 5°, XXXVIII, “c”, da Constituição
Republicana de 1988), diante da cláusula da soberania dos
veredictos, e respeitados os lindes do próprio apelo
interposto (nos termos da Súmula n° 713 do Colendo Supremo Tribunal
Federal), as razões recursais cumprem seu desiderato, ao
demonstrarem uma manifesta incongruência do veredicto, tal
como emanado pelo Tribunal Popular, não só em relação às
provas, como também quanto à suma das acusações, nos
moldes em que foram condensadas, de maneira específica,
na fase de plenário.
Aqui basta o simples cotejo entre as séries
de quesitação, cujos termos de votação refletem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
10
acusações, em conformidade com o teor da própria prefacial
acusatória (fls. 356/358). Imbuídos segundo a lógica do sistema
da convicção íntima (“ex conscientia informata”), os jurados
deliberaram sobre o mérito relativo aos delitos de homicídio
qualificado tentado e de receptação dolosa, quando o
Ministério Público, de forma expressa, sustentou, em
plenário, tese diversa, pela desclassificação para roubo
impróprio. A partir da ata do júri (fls. 363/366), isso é certo. É
fato que não se viu impugnado pela parte contrária.
O que se percebe é que, na verdade, a
situação criada, talvez com o posicionamento do Promotor de
Justiça que atuou em plenário, que se afastou do concluído
na
pronúncia,
apresentando
convencimento
sobre
a
inexistência de crime contra a vida, gerou uma certa
confusão, não só no Conselho de Sentença, como, ao que
parece, no próprio Presidente do Tribunal do Júri, este último,
na conclusão quando da votação dos quesitos.
O Ministério Público, em plenário, pediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
11
desclassificação para roubo impróprio.
Para até mesmo explicar o posicionamento
do Promotor de Justiça, necessário referir o efetivamente
existente nos autos, principalmente o teor das declarações
judiciais da vítima Antônio Lauro de Noronha, já que as
testemunhas policiais, José Ricardo Lucas e Luís Fernando
Fonseca Bittencourt, inobstante o inegável valor probatório
de seus relatos, até por terem sido ungidos por
compromisso (artigo 202 do Código de Processo Penal), pouco
influíram na catalogação posterior dos fatos que ensejaram a
“mutatio libelli”. Operando inequívoco reconhecimento da
acusada EM JUÍZO, Antônio trouxe uma narrativa que
desviou as acusações do vetor original. De acordo com ele,
Roniely havia já subtraído uma bateria automotiva de sua
oficina mecânica. Insinuou o ofendido que ela tirou proveito
do fato de ele trabalhar sozinho no local, não dispondo de
funcionários, sócios ou auxiliares. Soube que ela lhe havia
surrupiado já uma bateria, porque ela própria o teria
confessado aos policiais no instante da prisão em
flagrante. Na data dos fatos, Antônio surpreendera-a
assenhoreando-se diretamente de uma segunda bateria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
12
automotiva de sua oficina, isto é, aquela já seria a segunda
vez que a acusada (confessadamente uma usuária de “crack”) o visava
para obter vantagem patrimonial ilícita. Como ele a
interpelou, Roniely, que trazia um facão a tiracolo, investiu
contra ele, desferindo golpes de arma branca para
assegurar o proveito criminoso. Nas palavras da vítima
Antônio, “ela veio pra cima de mim... e se não é os policial
que tava chegando...” (sic). Desta vez, por conseguinte, a
prática delitiva não comportara êxito para a acusada, detida
em flagrante pelos milicianos José Lucas e Luís Fernando
Bittencourt. Ambas as testemunhas policiais descreveram-na
como “muito alterada” naquele momento. Em síntese,
intervieram porque, ao adentrarem o logradouro, viram a
ré Roniely correndo em direção de Antônio, com um facão
em riste; porque a vítima se protegeu, interpondo um veículo
entre si e a agressora, não foi lesionada. Ao apearem,
conseguiram
refreá-la.
Apuraram
que
o
motivo
da
“altercação” era um desentendimento sobre uma bateria
automotiva, que, segundo Luís Fernando, Roniely negara ter
subtraído, muito embora o bem tenha sido apreendido (fls.
17). José Ricardo Lucas, ao contrário do colega de farda, já
tivera contato com a ré em ocorrência anterior, já a tendo
prendido antes por uso de documento falso (assim como ao
namorado dela, por tráfico de drogas). Albergada pela cláusula de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
13
incriminação contra si mesmo, Roniely, que admitiu a
condição de usuária de drogas e a posse do facão, negou a
prática dos crimes. Afirmou que fizera um programa sexual
poucas horas antes. Trabalhando como prostituta, conhecera
a vários homens, inclusive a vítima. Depois de receber o
dinheiro pelo programa, havia comprado uma pedra de
“crack”, que consumira (uma possível explicação para sua “alteração de
ânimo”), e um facão de outro usuário, pela íntima quantia de
cinquenta centavos. Inicialmente, o caibro teria finalidade
de autodefesa. Roniely pretendia defender-se de seu então
companheiro, identificado apenas como “Mateus”, que lhe
agredia constantemente e, na data dos fatos, estava à sua
procura. Sem respaldar sua versão em adequado amparo
probatório, a apelada afirmou, no entanto, que soubera, em
seguida, por intermédio de outra moça, cujo nome sequer
soube declinar, que Antônio a “acusava” de tê-lo “roubado”.
Deliberou, então, “tomar satisfações”, porém sem qualquer
intenção de feri-lo, muito menos de matá-lo. Suas alegações
contrastariam, a princípio, com o teor das declarações da
vítima e das testemunhas policiais, como se verifica do
reexame ora declinado, o que, tendo justificado a modificação
da suma acusatória, também demonstrou a impertinência
do veredicto absolutório emanado do Tribunal Popular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
14
Feita a análise da prova existência e
explicado, então, o posicionamento da Acusação em
plenário, destaca-se que a Defesa, também na sessão de
julgamento do Tribunal do Júri, apresentou tese de
absolvição por negativa de autoria e materialidade ou
desclassificação para ameaça.
Os quesitos, então, foram apresentados (fls.
353/354), aparentemente regulares.
Na primeira séria de quesitos, sobre o crime
contra a vida, na forma tentada, já ao primeiro, que diz
respeito à materialidade daquele crime, a resposta foi
negativa. Ou seja, foram negados os fatos ali colocados. Em
razão disso, o Magistrado “a quo” entendeu por
prejudicados os demais quesitos.
Na sequência, foi apresentada a segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
15
série de quesitos, sobre o crime conexo de receptação. Ali,
conforme constou da ata de julgamento, os senhores jurados
responderam afirmativamente aos primeiro e segundo
quesitos, sobre materialidade e autoria e, ao terceiro, sobre
se a acusada deveria ser absolvida, também responderam
afirmativamente.
Em razão das votações acima retratadas, o
Magistrado “a quo” absolveu a acusada das duas
imputações.
É importante colocar, logo de início, que,
sobre os quesitos da primeira série, ou seja, da tentativa de
homicídio, como consignado nas razões recursais do
Ministério Público, a própria Defesa pediu que a resposta a
ele fosse negativa, pois não existiram, de fato, os golpes
descritos. Uma das teses, cumpre destacar, da Defesa, era a
absolvição por ausência de materialidade. Ocorre que a
negativa de materialidade do delito de homicídio também se
observou na própria tese do Ministério Público, apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
16
em plenário, mas dela decorrendo a necessidade não de
absolvição, mas de desclassificação. Ainda nas próprias
razões recursais, fica claro que, no seu entendimento, o
Ministério Público apontou que a acusada não tentou matar o
ofendido com o facão, pois este último (vítima) teria referido
que ela não desferiu golpes, mas apenas foi para cima dele,
sendo que ela, a acusada, o teria “ameaçado” com aquele
instrumento. Tal foi o convencimento do douto Promotor de
Justiça em plenário, de forma contrária aos termos da
pronúncia.
Assim, de fato, a resposta negativa ao
primeiro quesito não surgiu irregular ou contrária à prova dos
autos, porque, na sessão de julgamento, foi admitida por
ambas as partes.
Equivocou-se,
no
entanto,
o
douto
Magistrado presidente da sessão de julgamento, quando
entendeu por prejudicados os demais quesitos, quando da
resposta negativa ao primeiro, já concluindo, ao que parece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
17
pelo acolhimento integral da tese defensiva.
As teses, de acusação e defesa (pelo menos a
subsidiária),
defendidas
em
plenário,
eram
de
desclassificação, inclusive afastando a existência dos
próprios golpes desferidos. Assim, a negativa ao primeiro
quesito, sobre a materialidade do crime de homicídio
tentado, foi adequada, mas que somente poderia determinar
acolhimento integral da tese defensiva, se convenientemente
complementada, obviamente pela continuidade do julgamento. Imprescindível, portanto, era o
prosseguimento da votação aos demais quesitos, o que, no
caso, não ocorreu, não sendo decidida, convenientemente,
as teses da acusação e da defesa, esta última, em verdade,
favorecida pelo entendimento precipitado de “absolvição”.
E, convém ainda ressaltar, somente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
18
solução do acima indicado, é que se poderia votar a segunda
série de quesitos, sobre o crime conexo. Em princípio,
negada a competência do Tribunal do Júri, quando negada a
materialidade do crime contra a vida, toda a questão,
inclusive o crime conexo, passaria para o Juízo singular, o
que não ocorreu, além do fato de que, de forma evidente,
contradição clara existiu, quando, sobre a receptação,
admitindo crime e autoria, diante da tese defensiva de
“negativa de autoria”, como constou em ata, o Conselho de
Sentença, na sequência, votou pela absolvição. Se a autoria
foi reconhecida, ao último quesito houve, além de contradição
clara, diante das provas produzidas, decisão manifestamente
contrária à prova dos autos.
A
questão
surgiu
como
nulidade
do
julgamento, porém, resta aqui admitir, numa primeira vez,
como efetivamente pleiteado pelo Ministério Público, decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, claramente
observada na votação do crime conexo, enquanto que não
adequadamente julgado o crime contra a vida, que não se
sabe tenha ocorrido absolvição, na tese defensiva, ou
desclassificação, na tese do Ministério Público e da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003618-95.2017.8.26.0635 -Voto no 17439
19
Defesa (subsidiária). Julgamento NULO, outro se faz imprescindível.
Por conseguinte, no que se refere à
desconstituição da decisão proferida pelos jurados, pertinente
o recurso ministerial.
Do
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, desconstituindo o veredicto de
fls.
356/358,
porque nulo, e rescindindo, por consequência, a sentença de fls.
359/360,
com
determinação para realização de novo julgamento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR